Tribunal: TJDFT
Processo: 0715596-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA EM PROCESSO DIVERSO. CRIMES COMETIDOS POSTERIORMENTE À PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O instituto da detração penal somente é possível em processos relativos a crimes cometidos anteriormente ao período de prisão provisória a ser computado.
2. Entendimento diverso conduziria à esdrúxula hipótese de crédito de pena em favor do réu, que, absolvido no primeiro processo, ficaria com um 'crédito' contra o Estado, a ser usado para a impunidade de posteriores infrações penais.
3. Recurso conhecido e desprovido.